Tribunal: TJMT
Processo: 0001074-74.2011.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
LUIZ PEDRO SERAFIN

Número do Protocolo: 41223/2016
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – INEXISTE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O DANO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
É necessário a comprovação de nexo causal entre o dano com a conduta do agente (omissa ou comissiva) para reconhecer como válido o auto de infração, o qual não foi comprovado no presente caso.
Os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado do Apaleado, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
LUIZ PEDRO SERAFIN

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária n. 1074-74.2011.8.11.0082, proposta por Luiz Pedro Serafim, julgou procedente a ação e declarou nulo o autos de infração n. 0865-S e os atos dele decorrentes, bem como condenou o Apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 20, §4o do CPC/73.
Em suas razões recursais, o Apelante defende que a sentença merece reforma quanto a condenação honorária, requerendo sua redução para patamares razoáveis.
Por sua vez, o Apelado apresentou suas contrarrazões às fls. 324/327, pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.
A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer às fls. 335/336, pela ratificação da sentença.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária n. 1074-74.2011.8.11.0082, proposta por Luiz Pedro Serafim, julgou procedente a ação e declarou nulo o autos de infração n. 0865-S e os atos dele decorrentes, bem como condenou o Apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 20, §4o do CPC/73.
O Apelante defende que a sentença merece reforma quanto a condenação honorária, requerendo sua redução para patamares razoáveis.
Pois bem.
Ab initio, registro que por se tratar de análise de Apelação de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil de 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido código, conforme disposto no Enunciado no 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Denota-se dos autos que, em 26/04/2006, foi lavrado Auto de Infração no 0865-S em desfavor do Apelado, relativo a multa por suposta infração a legislação ambiental em razão de desmate de área de reserva legal.
O Apelado propôs a presente ação com o objetivo de anular o auto de infração, sob o argumento de que a área desmatada não está localizada dentro do perímetro de sua propriedade.
No transcurso da ação, foi determinada a realização de perícia para averiguar a real localização da área de desmate. Vindo o resultado da perícia (fl. 193) concluiu que a área desmatada não faz parte da propriedade do Apelado.
Diante disso, o juízo de primeiro grau, acertadamente, deu provimento à ação, em razão da não comprovação do nexo causal entre o desmatamento realizado e eventual conduta danosa por parte do Apelado.
Para melhor elucidar, transcrevo a jurisprudência deste Sodalício acerca do tema posto:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – FALHA NO PROCESSAMENTO DA PEÇA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE MATERIALIZAÇÃO –-CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINARES REJEITADAS - QUEIMADA - DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO. 1 – O sistema PEA – Protocolo Eletrônico, instituído pelo Provimento 26/14-CM, estabelece com muita clareza que as petições protocoladas através do mencionado sistema só serão materializadas no processo após o recolhimento da guia de materialização, o que não aconteceu na espécie, violando o disposto no seu artigo 13, que estabelece, para fins e efeitos de validade, o pagamento da Taxa de Materialização. O não pagamento da guia de materialização, dentro do prazo de seu vencimento, acarretará o cancelamento do respectivo ato processual feito através do PEA. 2 – Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil. 3 – Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302). 4 – A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator. 5 – No caso, pesa em favor do IBAMA a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Não que a autoridade pública possa lançar multas e restrições contra quem quer que seja, sem precisar fazer prova da efetiva ocorrência do ilícito. Mas, para desconstituir os fundamentos da autuação, é necessário que o interessado apresente um mínimo de verossimilhança e coerência em suas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos.
(N.U 0000705-38.2011.8.11.0096, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) (destaquei)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL) – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO À FALTA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DO DANO AMBIENTAL – ÁREA DEVIDAMENTE INDICADA POR COORDENADAS GEOGRÁFICAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO POR EQUIPE DE AGENTES DO IBAMA IN LOCO – ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA POR AGENTES DO IBAMA – DANO AMBIENTAL CONSTATADO POR IMAGENS DE SATÉLITE E PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO/MULTA E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDOR DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO AUTO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL QUANTO À FALTA DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – INDENIZAÇÃO EM VALOR FIXO, POR HECTARE, CUJA RECUPERAÇÃO AO STATUS QUO ANTE SEJA IMPOSSÍVEL – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem). 2. O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento, etc.), subsistem indene de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA. 3. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. 4. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação. 5. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia. (STJ - AgInt no REsp: 1548960/SC).
(N.U 0000223-28.2009.8.11.0107, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 07/02/2019) (destaquei)
Portanto, é necessário a comprovação de nexo causal entre o dano com a conduta do agente (omissa ou comissiva) para reconhecer como válido o auto de infração, o qual não foi comprovado no presente caso.
De outro giro, o Apelante insurge-se quanto aos honorários advocatícios, requerendo sua redução para patamares razoáveis.
Para a fixação dos honorários de sucumbência, o Magistrado deve estar atento às particularidades do caso concreto, fazendo incidir as disposições dos §§ 3o e 4o, do art. 20 do CPC.
Dispõe o § 4o do referido artigo, que:
§ 4 o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. (destaquei)
Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado do Apaleado, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa.
Dessa forma, entendo que os honorários advocatícios devem ser reduzidos ao patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73, quando arbitrados de forma excessiva e sendo suficiente para remunerar o trabalho do advogado da parte adversa, quantia essa que não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido:
REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – ICMS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO EXISTÊNCIA DE FATO GERADOR PARA O TRIBUTO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO – HIPÓTESE QUE NÃO INCIDE O ICMS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 – Não ficando demonstrada a circulação, que é fato gerador para a hipótese de incidência do ICMS, não há como se falar em sua cobrança, como a que ocorreu no caso em tela. 2 – In casu, verifico correta a exclusão da incidência do ICMS, porque não ficou configurada a hipótese de incidência do aludido imposto, por não ter havido, ainda, a transferência da titularidade do bem ao arrendatário, porque vigente o contrato de leasing firmado ante o impetrante e a instituição financeira. 3 – Considerando os pressupostos do § 3o do art. 20 do CPC / 73, dentre eles a natureza da demanda, bem como o tempo exigido para o trabalho do advogado, tenho que a verba honorária fixada é exacerbada. Como é cediço, quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o Erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. 4 – Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadualno.7.603/2001).” (N.U 0000080-27.2010.8.11.0035, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019). (destaquei)
Diante dessas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reduzir o valor dos honorários advocatícios e os fixar em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 20, §4o do CPC/73 e, em reexame necessário, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR